Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708979-69.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATHALIA ELIZA DE FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 33803603, p. 40-45) que, nos autos do mandado de segurança n. 0702387-52.2022.8.07.0018 impetrado por Nathália Eliza de Freitas contra ato que imputa ao Gerente de Registros Financeiros da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, deferiu a liminar para determinar ao Distrito Federal que estabeleça licença gestante de 180 (cento e oitenta) dias à impetrante, a contar do parto de natimorto, objeto do Processo Administrativo SEI n. 00431-00003757/2022-53, sem redução da remuneração, até julgamento do mérito, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 33803602), o ente distrital narra que a impetrante teve parto de natimorto, motivo pelo qual lhe foi concedida administrativamente a Licença de 30 (trinta) dias, com fundamento no Decreto Distrital n. 34.023/2012 (art. 29, § 4o) e LC DF n. 769/2008 (art. 25, § 2o). Afirma que a impetrante pleiteia a concessão de licença maternidade de 180 dias, o que foi deferido liminarmente na decisão ora agravada. Defende que, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”, de modo que, assentado o pleito – tanto liminar quanto meritório – no propósito de afastamento da impetrante de suas atividades laborais, faz-se incidente o esgotamento do objeto da ação, objetando a concessão liminar. Argumenta que o art 29, § 4o, do Decreto n. 34.023/2012 enuncia que, “em caso de natimorto, de nascimento com vida seguido de óbito (nativivo), ou de óbito da criança durante o período de licença maternidade, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado, a partir da data do evento”, aduzindo que, desde que insuficiente o período de 30 (trinta) dias para o retorno às atividades laborais, a legislação prevê a possibilidade de afastamento pela via da licença médica (art. 130, X, da Lei Complementar n. 840/2011). Afirma estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo, “sem prejuízo da concessão – exauridos os 30 (trinta) dias e após avaliação pericial – de licença médica, ex vi do artigo 130, inciso X, da Lei Complementar no 840/2011”. Requer o conhecimento e provimento do recurso para: “(a) atribuir – em sede liminar - efeito suspensivo à r. decisão de primeiro grau; e (b) determinar o imediato retorno da impetrante às atividades laborais, sem prejuízo – à toda evidência – de possível concessão de licença médica, desde que deferida após avaliação pericial”. Sem preparo, ante a isenção legal. A tutela de urgência recursal foi indeferida por esta Relatoria na decisão de ID 33855411. Apresentada contraminuta (ID 34658736). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se já ter sido proferida sentença nos autos originários (processo n. 0702387-52.2022.8.07.0018), com julgamento de mérito, no sentido de confirmar a liminar anteriormente deferida e conceder a segurança, resolvendo a questão controvertida nestes autos. Eis o trecho de relevância da sentença: “À vista do exposto, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e, em consequência, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao DISTRITO FEDERAL que estabeleça licença gestante de 180 (cento e oitenta) dias à impetrante, a contar do parto, objeto do Processo Administrativo SEI no 00431-00003757/2022-53, sem redução da remuneração. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas “ex lege”. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei 12.016/09 e nas Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Sentença submetida a reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009”. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018). 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do interesse recursal, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.